Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-26.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PENAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDIADE E AUTORIA. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 306, do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ser preso em flagrante por conduzir automóvel com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e desobedecer ordem policial de parada do veículo. O Ministério Público requereu a condenação pelo crime de desobediência.
2 A desobediência à ordem de parar de policiais militares em trabalho de policiamento ostensivo, e não em atividades de trânsito, configura o crime do artigo 330 do Código Penal, não incidindo o artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.
3 A jurisprudência adota dois critérios de aumento de pena por cada moduladora negativa: um sexto sobre a pena-base ou um oitavo sobre o intervalo de pena em abstrato. Mantém-se a pena que adota com proximidade um dos critérios.
4 Apelação do Ministério Público provida e a da Defesa não provida.